Tribunal: TJBA
Processo: 8037845-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037845-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVIAN COSTA SOARES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, VIVIAN COSTA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CO
NSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. CANCELAMENTO DO PLANO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELOS DAS RÉS DESPROVIDOS. APELO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis simultâneas interpostas por ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS NETO, BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do reajuste anual de 28,9% aplicado em fevereiro de 2023 a contrato de plano de saúde coletivo por adesão, reconhecer a natureza de falso coletivo, determinar a aplicação dos índices anuais da ANS destinados aos planos individuais/familiares, condenar as rés à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

2.

As rés sustentam, em síntese, ilegitimidade passiva, regularidade da contratação coletiva por adesão, validade do reajuste aplicado e improcedência da condenação indenizatória. O autor requer a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. são partes legítimas para responder à demanda; (ii) saber se o contrato, embora formalmente coletivo por adesão, configura falso coletivo, com submissão dos reajustes aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais/familiares; (iii) saber se é devida a restituição simples dos valores pagos a maior em razão do reajuste abusivo; e (iv) saber se a hipótese autoriza condenação por danos morais e, em caso positivo, se cabe a sua majoração, bem como dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
4. As preliminares de ilegitimidade passiva não prosperam, porque operadora e administradora integram a cadeia de fornecimento do serviço, participam da comercialização, cobrança e execução do contrato e, por isso, respondem solidariamente perante o consumidor.
5. O contrato deve ser tratado como falso coletivo, pois a qualificação formal de plano coletivo por adesão não prevalece quando ausentes base associativa real e vínculo material idôneo a justificar a incidência do regime próprio dessa modalidade. Nessa hipótese, é cabível o controle judicial do reajuste e a aplicação, por analogia, dos índices anuais fixados pela ANS para planos individuais/familiares.
6. O reajuste anual de 28,9% aplicado em fevereiro de 2023 é abusivo, porque as rés não demonstraram base técnica, transparente e atuarialmente idônea apta a justificar o índice exigido, o que autoriza a nulidade do aumento e a restituição simples dos valores pagos a maior.
7. A hipótese ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O conjunto fático evidencia resistência injustificada ao cumprimento das determinações judiciais, cancelamento do plano de saúde e necessidade de reiteração de medidas processuais para restabelecimento da cobertura, circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável.
8. Consideradas a gravidade do abalo, a reiteração da conduta, a natureza do bem jurídico atingido e a função pedagógica da reparação, a indenização deve ser majorada para R$15.000,00.
9. Quanto aos honorários advocatícios, não há alteração do percentual fixado na origem por força do apelo autoral, sendo cabível, contudo, a majoração recursal da verba honorária em razão do desprovimento integral das apelações interpostas pelas rés.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recursos de BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. desprovidos. Recurso de ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS NETO parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Operadora e administradora de plano de saúde respondem solidariamente por reajuste abusivo.

2. Configurado o falso coletivo, aplicam-se, por analogia, os índices da ANS para planos individuais/familiares.

3. A ausência de justificativa técnica idônea torna abusivo o reajuste e autoriza a restituição simples do indébito.

4. O descumprimento reiterado de determinações judiciais, com cancelamento do plano e necessidade de nova intervenção jurisdicional, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e autoriza a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 1.013; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e § 2º; Lei n. 9.656/1998, art. 16, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8055374-12.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, DJEN 06.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8116813-19.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 15.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível simultânea nº
8037845-09.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados
ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS NETO, BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva
,
NEGAR PROVIMENTO
às apelações interpostas por
BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS NETO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça